Tribunal: TJBA
Processo: 8006253-96.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO n.
8006253-96.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: SILVANA FRANCO RAMOS BERBERT e outros

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO DE ANDRADE RAMOS, FILIPE DE TARSO ALVES RAMOS

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ITABUNA. PECÚLIO E AUXÍLIO-FUNERAL
. DECRETO MUNICIPAL N
º
2.734/1973
. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS
. MÉRITO.
DIREITO ADQUIRIDO AOS BENEFÍCIOS
. INTERPRETAÇÃO NORMATIVA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
(
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
).
DANO MORAL CONFIGURADO
.
NATUREZA ALIMENTAR E ASSISTENCIAL DA VERBA
. MOMENTO DE EXTREMA VULNERABILIDADE (LUTO). DISTINÇÃO QUANTO AO MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ENTENDIMENTO DO STJ.
AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA
(ART. 1.021,
§
4
º
, DO CPC).
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Itabuna contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação ao pagamento de pecúlio, auxílio-funeral e danos morais em favor de espólio de servidor falecido.

II. Questão em discussão

2.

As questões centrais sob julgamento consistem em definir: a) a legitimidade do espólio para pleitear benefícios previdenciários e danos morais; b) a higidez da fundamentação da sentença de primeiro grau; c) a obrigatoriedade do Município em arcar com benefícios de autarquia extinta; d) a necessidade ou não de prova de dependência econômica para o recebimento de pecúlio previsto em norma especial; e) a validade de nota fiscal em nome de terceiro para o pagamento de auxílio-funeral; e f) a configuração de dano moral indenizável decorrente da negativa de verba assistencial em momento de luto.

III. Razões de decidir

3.

Preliminares rejeitadas. A legitimidade ativa do espólio deve ser mantida, primeiramente porque a eventual irregularidade de representação é vício sanável (art. 76 do CPC), e, sobretudo, porque o próprio ente público defendeu anteriormente que a causa deveria ser ajuizada pelo espólio. A mudança de tese recursal configura comportamento contraditório, violando a boa-fé objetiva processual. Igualmente, afasta-se a alegação de nulidade da sentença, visto que o julgado de origem apresentou fundamentação clara e suficiente baseada na responsabilidade objetiva do Estado e na dignidade da pessoa humana.

4.

No mérito, o direito aos benefícios de pecúlio e auxílio-funeral previstos no Decreto Municipal nº 2.734/1973 incorporou-se ao patrimônio jurídico do servidor, que contribuiu por décadas para o regime previdenciário municipal. A Lei Municipal nº 1.859/2002, ao extinguir a autarquia previdenciária (IAPSEMI), previu expressamente que o Município assumiria, de forma direta, todas as finalidades, atribuições e obrigações da autarquia extinta, configurando clara sucessão de responsabilidade legal. Portanto, a extinção do instituto não exime o ente municipal do pagamento, sob pena de violação ao direito adquirido e à segurança jurídica.

5.
A interpretação das normas previdenciárias municipais deve observar o princípio da especialidade. A regra específica que define os beneficiários do pecúlio (art. 23 do Decreto) autoriza o pagamento aos filhos de qualquer idade, não podendo ser restringida por norma geral de dependência econômica. Essa conclusão é reforçada pelo fato de a própria Administração Pública, em ato administrativo anterior, ter reconhecido o direito e procedido ao cálculo do benefício, o que torna a posterior negativa uma violação frontal à vedação do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
)

6.
No que tange ao auxílio-funeral, o art. 33, § 2º, do Decreto Municipal nº 2.734/1973 permite expressamente que o "executor do funeral" receba o ressarcimento das despesas devidamente comprovadas, mesmo que não seja dependente do falecido. Essa disposição legal afasta de vez a tese municipal de que a nota fiscal seria inválida por estar em nome de terceiro, garantindo a indenização a quem efetivamente custeou o ato fúnebre.

7.
A recusa injustificada em fornecer verba de natureza alimentar e assistencial em momento de luto não constitui mero aborrecimento. A situação de angústia e a
via crucis
imposta à família enlutada para obter recursos destinados ao funeral e ao amparo imediato configuram dano moral indenizável. O caso guarda simetria com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que reconhece abalo extrapatrimonial em situações de vulnerabilidade agravada decorrentes de negativa de cobertura securitária ou previdenciária.

8.
Caracteriza-se a natureza manifestamente improcedente do Agravo Interno quando este se limita a reiterar teses exaustivamente rechaçadas e litiga contra os próprios atos administrativos e processuais do recorrente, impondo-se a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo

9. Rejeitadas as preliminares e, no mérito, desprovido o Agravo Interno
,

com aplicação de multa processual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

V. Tese de julgamento:

i) A extinção de instituto previdenciário municipal não autoriza a supressão de benefícios cujos requisitos foram implementados em vida pelo servidor, ocorrendo sucessão legal das obrigações assistenciais pelo ente federativo.

ii) A recusa injustificada do Poder Público em pagar verba de natureza alimentar e assistencial, devidamente reconhecida em cálculos administrativos prévios, configura dano moral indenizável dada a extrema vulnerabilidade da família enlutada, frustrando a legítima expectativa gerada por ato administrativo anterior.

iii) A emissão de nota fiscal de despesas fúnebres em nome de terceiro não afasta o direito ao auxílio-funeral quando a legislação de regência prevê expressamente o ressarcimento ao executor do funeral, independentemente de vínculo de dependência.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 5º, X e XXXVI, e 37, § 6º. Código de Processo Civil, arts. 932, IV e V, e 1.021, § 4º. Decreto Municipal nº 2.734/1973
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.112.291/MG.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8006253-96.2023.8.05.0113
, em que figuram como Agravante o
Município de Itabuna
e como Agravado o
Espólio de Nilton Ferreira Ramos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, com aplicação de multa
, nos termos do voto condutor.